Tribunal: TJMT
Processo: 1056232-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1056232-92.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: IVAN CLARO DA CHAGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/02 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 202/2004 DO ESTADO DE MATO GROSSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. VERBAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de policial militar transferido para a reserva remunerada, condenando o ente público ao pagamento de abono de permanência pelo período em que permaneceu em atividade após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos da Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o policial militar faz jus ao abono de permanência previsto na Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, independentemente de requerimento administrativo prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 19 do artigo 40 da Constituição Federal assegura o abono de permanência ao servidor titular de cargo efetivo que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade, observados os critérios estabelecidos em lei do respectivo ente federativo.
4. A Lei Complementar n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso estende expressamente o direito ao abono de permanência aos servidores civis e militares que completem os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por continuar no serviço ativo, garantindo o pagamento a partir do cumprimento dos requisitos para inativação, sem exigência de requerimento prévio.
5. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de concessão do abono de permanência aos policiais militares desde que haja previsão em legislação infraconstitucional, conforme decidido no ARE 1058688 AgR.
6. A documentação nos autos comprova que o autor preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária e permaneceu em atividade por oito meses além do período exigido, fazendo jus ao abono de permanência correspondente.
7. Precedentes da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirmam o entendimento de que o abono de permanência é devido aos policiais militares do Estado de Mato Grosso, quando preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O policial militar do Estado de Mato Grosso que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade tem direito ao abono de permanência previsto na Lei Complementar n. 202/2004, independentemente de prévio requerimento administrativo. 2. O pagamento do abono de permanência é devido a partir do momento em que o servidor cumpre os requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos da legislação estadual aplicável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; LC n. 202/2004 do Estado de Mato Grosso, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.09.2019, DJe 09.10.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056232-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVAN CLARO DA CHAGA - CPF: 544.503.491-72 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025